Tribunal: STF
Processo: Rcl 54101
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO ADSTRITO A REGISTRAR A PRECLUSÃO DO DEBATE SOBRE A FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Frizz Mídia LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l” da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Apucarana nos autos do Cumprimento de Sentença 0000426-30.2021.5.09.0089, vinculado ao Processo nº 0001339-61.2011.5.09.0089, que teria violado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata reunidas 53 execuções nos autos nº 0001339-61.2011.5.09.0089 em desfavor de codevedoras supostamente pertencentes a um mesmo grupo econômico.



    Noticia, na sequência, determinada, pelo Juízo reclamado, a instauração do Cumprimento de Sentença incidental nº 0000426-30.2021.5.09.0089 para consecução dos atos expropriatórios nas execuções.



    Consoante narra, uma das empresas executadas pleiteou a adequação do regime de atualização do débito trabalhista aos parâmetros de controle invocados nesta reclamação.



    Reporta indeferido o pedido pela autoridade reclamada em 14.6.2022 - decisão a consubstanciar o ato reclamado -, ao fundamento de que incontroversos os cálculos, bem como expressamente fixados, no título executivo, a incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês.



    Sustenta que, a partir do julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021, os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser imediatamente atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, a partir do ajuizamento da ação, deve incidir a Selic (juros e correção monetária). 



    Discorre, ainda, decidido por esta Suprema Corte que a taxa Selic abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sob pena de configuração de bis in idem.



    Defende a aplicabilidade dos paradigmas às situações nas quais a sentença não tenha comandado expressamente os índices de correção monetária e taxa de juros na fase de conhecimento (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Aduz que “em nenhuma das decisões de mérito houve a fixação expressa quanto ao índice de correção aplicável ao crédito obreiro”. 



    3. A reclamante postula a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e seus efeitos até o julgamento final da reclamação. No mérito, pede a cassação da decisão de origem.



    4. A autoridade reclamada, nas informações prestadas, afirma que “a reclamante se insurge contra o despacho de id. f46f64c, proferido nesta CumSen 0000426-30.2021.5.09.0089, em 14/06/2022. Esse despacho, substancialmente, apenas observa que, neste processo, já havia pronunciamento anterior sobre a questão da aplicabilidade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Constitucionalidade 58 e 59, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, e corresponde modulação dos efeitos, sendo portanto vedado ao Juízo proferir nova decisão sobre a matéria relativa à matéria”.



    Acresce que “a executada FRIZZ MIDIA LTDA. com a essa nova Reclamação (54101) pretende atacar, de forma oblíqua, a mesma decisão que já fora objeto da Reclamação 49268”, referente aos autos nº 0001339-61.2011.5.09.0089. 



    Segundo aponta, esta Ministra Relatora já havia concedido decisão liminar nos autos da Rcl nº 49.268, ante a ausência de fixação de índice de correção monetária e/ou juros em alguns dos processos reunidos; entretanto, a decisão cautelar foi revogada e o feito foi julgado extinto, sem resolução de mérito, tendo em vista a inércia da empresa então reclamante quanto ao fornecimento dos endereços dos beneficiários do ato judicial reclamado.



    Registra que, após a cassação da medida liminar exarada nos autos da Rcl nº 49.268, “foram realizados os pagamentos da maior parte dos credores, conforme planilha elaborada ao id. e9207b6 (anexa a essas informações), sendo que os respectivos processos se encontram em seus trâmites finais para encerramento da execução e arquivamento definitivo”. 



    Junta a seguinte planilha com informações sobre as execuções reunidas nos autos subjacentes:

     

 Ord  Processos reunidos  Regime de atualização dos créditos decorrentes da 

condenação judicial (juros e correção monetária).



Excerto/resumo do título executivo

  Data de trânsito em julgado 

da decisão em que



abordada a matéria e



informação de pagamento

 



 1  0002602-25.2013.5.09.0133  Fase de conhecimento: 

Juros de mora de 1% ao mês, pro rata die e de



forma simples, não capitalizados, a partir do



ajuizamento da reclamação e até a data do efetivo



pagamento, com observância, no que couber, do



artigo 39 da lei nº 8.177/91, artigo 883 da CLT e



súmula 200 do TST.



A correção monetária deve ser computada



observando-se as épocas próprias e o vencimento



de cada parcela, conforme os parâmetros fixados no



artigo 459, §1º, da CLT e súmula 381 do TST.



Incidirá até a data do efetivo pagamento, com índice



do 1º dia útil do mês seguinte ao da prestação de



serviços ou da rescisão contratual, caso se cuide de



verbas rescisórias. Quanto à eventual parcela a



título de FGTS, observe-se a OJ 302 da SDI-1 do



TST.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 10/12/2014;



Pagamento integral em 23/06/2022.



 

 



 2  0002056-67.2013.5.09.0133  Fase de conhecimento: 

Define-se que a época própria para incidência da



correção monetária dos débitos trabalhistas se



opera a partir do momento em que a verba se torna



legalmente exigível (OJ EX SE - 06 - I, do TRT da 9ª



Região).



E sobre o crédito trabalhista acrescido da



atualização monetária incidem juros de mora, à



razão de 1,00% (um por cento) ao mês, contados



pro rata die, a partir do ajuizamento da ação,



calculados nos estritos termos do artigo 39, § 1º, da



Lei 8.177/91 (OJ EX SE - 06 - III, do TRT da 9ª



Região).



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 10/7/2014;



Pagamento integral em 17/06/2022.

 



 3  0000241-35.2013.5.09.0133  Fase de conhecimento: 

Juros a partir do ajuizamento da ação, e correção



monetária observada a época própria de exigibilidade de cada parcela deferida, na forma da



lei (artigos 145, 459, parágrafo único, e 477,



parágrafo sexto, todos da CLT, e Leis 4.090/62 e



4749/65).



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de conhecimento: 26/08/2013; 

Pagamento integral em 15/06/2022.

 



 4  0018500-89.2008.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros de 1% ao mês (Lei 8.177/1991, artigo 39, § 1º)



e correção monetária contada a partir do mês



subseqüente ao vencido, observando-se quanto às



natalinas, férias com terço e verbas rescisórias as



respectivas épocas próprias.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 09/05/2011;



Pagamento integral em 22/06/2022

 



 5  0000492-93.2010.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros e correção monetária, esta última contada a



partir do mês subsequente ao da prestação de



serviços, de acordo com a regra do art.



459,parágrafo único da CLT, com exceção apenas



do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de



um terço, que deverão 'ser atualizados de acordo



com o índice de correção relativo ao próprio mês do



vencimento de cada parcela,com aplicação dos



índices da assessoria econômica do E. TRT da 9a



Região. ID. A890f44



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 01/12/2010;



Pagamento parcial em



12/12/2014, no importe de



R$ 5,543,90 e R$ 168,14.



Pagamento integral (remanescente) em 15.6.2022.

 



 6  0000540-52.2010.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Os valores deverão ser monetariamente corrigidos,



pelos índices oficiais fornecidos pelo E. TRT 9a



Região, a partir mês em que se consumou o



vencimento da obrigação, nos moldes do art. 39 da



Lei 8.177/91. (...)Os juros de mora deverão incidir



sobre os valores corrigidos, a partir da datado



ajuizamento da ação, nos termos dos artigos 883 da



CLT e 39 da Lei 8.177/91, bem como da OJ EX SE -117 do E. TRT da 9a Região: JUROS DE MORA.



FORMA DE CÁLCULO. Nos estritos termos do



artigo 39, § 1°., da Lei n°.8.177/91, sobre o débito



trabalhista incidem juros de mora à razão de 1,00%



(um por cento)ao mês, contados pro rata die, a partir



do ajuizamento da causa. Se entre a data da



propositura da ação, por exemplo, em 28.09.95, e a



elaboração dos cálculos (1°.06.02),decorrem 2.438



dias, estes, divididos por 30, resultam no percentual



de 81,27%, de acordo com as tabelas emitidas pela



Assessoria Econômica do Tribunal da 9a. Região.



Id. 491bf5d



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 30/07/2012;



Pagamento integral em 24/06/2022.

 



 7  0000851-43.2010.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros e correção, com aplicação dos índices da



assessoria econômica do E.TRT da 9ª Região.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 29/10/2012;



Pagamento integral em 24/06/2022.

 



 8  0001321-74.2010.5.09.0089 

(1291/2010)

  Fase de conhecimento: 

Os valores deverão ser monetariamente corrigidos,



pelos índices oficiais fornecidos pelo E. TRT 9a



Região, a partir mês em que se consumou o



vencimento da obrigação, nos moldes do art. 39 da



Lei 8.177/91. III - Juros de Mora. Créditos



trabalhistas. Sobre o crédito trabalhista acrescido da



atualização monetária incidem juros de mora, ã



razão de 1,00% (um por cento) ao mês, contados



pró rata die, a partir do ajuizamento da ação,



calculados nos estritos termos do artigo 39, § 1°, da



Lei 8.177/1991. (ex-OJ EX SE 117, DJPR



14.05.2004). – id 62c2d1f

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 19/03/2012;



Pagamento integral em 15/06/2022.

 



 9  0001356-34.2010.5.09.0089 

(1359/2010)

  Fase de conhecimento: 

Juros e correção, com aplicação dos índices da



assessoria econômica do E.TRT da 9ª Região.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 16/11/2011;



Pagamento integral em 23/06/2022.

 



 10  0001515-74.2010.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Correção pelos índices oficiais fornecidos pelo



E.TRT;



Juros de mora de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 18/04/2011 ;



Pagamento integral em 24/06/2022.

 



 11  0001671-62.2010.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Correção pelos índices oficiais fornecidos pelo



E.TRT; Juros de mora de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 04/04/2011;



Pagamento integral em 22/06/2022.

 



 12  0000547-10.2011.5.09.0089 

(535/2011)

  Fase de conhecimento: 

Correção pelos índices oficiais fornecidos pelo



E.TRT; Juros de mora de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 12/03/2012;



Pagamento integral em 20/06/2022.

 



 13  0000965-45.2011.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Correção pelos índices oficiais fornecidos pelo



E.TRT; Juros de mora de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 13/08/2012;



Pagamento integral em 22/06/2022.

 



 14  0001332-69.2011.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros a partir do ajuizamento da ação, e correção



monetária observada a época própria de



exigibilidade de cada parcela deferida, na forma da



lei (artigos 145, 459, parágrafo único, e 477,



parágrafo sexto, todos da CLT, e Leis 4.090/62 e



4749/65).



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 24/06/2013;



Pagamento integral em 22/06/2022.

 



 15  0001326-62.2011.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros a partir do ajuizamento da ação, e correção



monetária observada a época própria de



exigibilidade de cada parcela deferida, na forma da



lei (artigos 145, 459, parágrafo único, e 477,



parágrafo sexto, todos da CLT, e Leis 4.090/62 e



4749/65).



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 12/06/2013;



Pagamento integral em 17/06/2022.

 



 16  0002679-40.2011.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros a partir do ajuizamento da ação, e correção



monetária observada a época própria de



exigibilidade de cada parcela deferida, na forma da



lei (artigos 145, 459, parágrafo único, e 477,



parágrafo sexto, todos da CLT, e Leis 4.090/62 e



4749/65).



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 05/08/2013;



Pagamento integral em 22/06/2022.

 



 17  0059500-74.2005.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros de 1% ao mês (Lei 8.177/1991, artigo 39, § 1º)



e correção monetária contada a partir do mês



subsequente ao vencido, observando-se quanto às



férias com adicional de um terço (CLT, artigo 145),



natalinas (Lei 4.749/1965, artigo 1º) e verbas



rescisórias (CLT, artigo 477, § 6º) as respectivas



épocas próprias.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 01/08/2013;



Pagamento integral em 15/06/2022.

 



 18  0002426-52.2011.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Correção pelos índices oficiais fornecidos pelo



E.TRT;



Juros de mora de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 28/05/2012;



Pagamento parcial em



03/03/2015, no importe de



R$ 893,10.



Pagamento integral (remanescente) em 24/062022. 

 



 19  0001120-43.2014.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Acordo homologado em 25/02/2015. “O não adimplemento acarretará cláusula penal de 100%, sem prejuízo de juros e correção monetária”.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: ;



Pagamento integral em 15/062022 

 



 20  0000340-98.2017.5.09.0089 

(execução provisória)

  Fase de conhecimento: 

Execução provisória, mas com pendência de



recurso somente do autor, com base no título



0000973-80.2015.5.09.0089, que estabeleceu a



correção pelos índices constantes da tabela de



atualização monetária do TST e os juros de mora



calculados de forma simples e na base de 1% ao



mês



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: para a



executada em 17/11/2016;



Pagamento parcial em 24/062022.. 

 



 21  0000270-52.2015.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Atualização monetária pela tabela do TST e os juros



de mora calculados de forma simples e na base de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 12/05/2016;



Pagamento integral em 23/062022. 

 



 22  0000725-80.2016.5.09.0089  EXECUÇÃO FISCAL, com atualização pelos valores 

obtidos no sistema da Procuradoria Geral da



Fazenda Nacional

  EXECUÇÃO FISCAL 

Não houve pagamento parcial. 

 



 23  0000097-90.2015.5.09.0133  Fase de conhecimento: 

Juros de mora de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 26/10/2016;



Pagamento integral em 15/062022. .

 



 24  0001131-38.2015.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Parcelas deferidas devem ser corrigidas



monetariamente pelos índices constantes da tabela



de atualização monetária do TST; Juros de mora de



1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 17/10/2017;



Pagamento integral em 22/062022 

 



 25  0000521-70.2015.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

A correção monetária observará os índices editados



pela assessoria econômica do TRT da 9ª Região,



aplicados a partir da época própria de pagamento.



Os juros serão contados a partir do ajuizamento,



pela aplicação do percentual de 1% ao mês, de



forma simples e sobre o capital corrigido.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 01/09/2015;



Pagamento integral em 15/062022. 

 



 26  0001091-56.2015.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Parcelas deferidas devem ser corrigidas



monetariamente pelos índices constantes da tabela



de atualização monetária do TST; Juros de mora de



1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 24/05/2016;



Pagamento integral em 22/062022. 

 



 27  0000958-14.2015.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Acordo homologado em 02/02/2016.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 02/02/2016;



Pagamento integral em 22/062022. 

 



 28  0000279-09.2018.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros de mora de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 05/09/2019;



Pagamento integral em 20/062022. 

 



 29  0000342-28.2020.5.09.0133  Fase de conhecimento: 

Juros simples de 1% ao mês; índices



disponibilizados em tabela oficial elaborada pelo E.



TRT da 9ª Região.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 16/09/2020;



Pagamento integral em 22/062022. 

 



 30  0000261-51.2019.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros simples de 1% ao mês; observado o efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos



à decisão proferida nos autos RE/STF 870947



(IPCA-E) em 24/09/2018, deverão ser utilizados os



índices previstos em tabela oficial elaborada por



este E. TRT da 9ª Região.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 04/09/2019;



Pagamento integral em 20/062022. 

 



 31  0000251-07.2019.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros simples de 1% ao mês; índices



disponibilizados em tabela oficial elaborada pelo E.



TRT da 9ª Região.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 04/09/2019;



Pagamento integral em 20/062022. 

 



 32  0001565-03.2010.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros e correção monetária, com aplicação dos



índices da assessoria econômica do e.TRT da 9ª



Região.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 11/12/2017;



Pagamento integral em /062022. 

 



 33  0000448-98.2015.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros de 1% ao mês e correção monetária incide a



partir do dia primeiro do mês subsequente ao



vencimento da obrigação, conforme artigo 459 CLT,



Súmula 381 TST e Orientação Jurisprudencial nº 6



da Seção Especializada do Tribunal Regional do



Trabalho da 9ª Região, ressalvadas as hipóteses



das parcelas com data própria de vencimento, como



as férias (artigo 134 da CLT), gratificação natalina



(artigo 1º da Lei nº 4.749/1965), FGTS (artigo 15 da



Lei nº 8.036/1990) e verbas rescisórias (artigo 477,



§ 6º da CLT).



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir, uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 01/12/2017;



Pagamento integral em 24/06/062022 

 



 34  0000861-43.2017.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Deverão ser utilizados os índices previstos em



tabela oficial elaborada por este E. TRT da 9ª



Região e juros simples de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 26/02/2018;



Pagamento integral em 17/062022 .